Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701377-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUEBER GOIAS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Fica o agravante intimado a dizer se a cirurgia foi realizada no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a previsão de realização do procedimento da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas era junho de 2023. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f